Tribunal: TJSP
Processo: 0000602-03.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Configuração. Conduta de transportar 3Kg de maconha, destinados a terceiros. Condenação por infração ao artigo 33 da Lei no 11.343/06. Possibilidade de redução das penas. Ausência de indicativos de dedicação ao crime. Privilégio aplicável ao réu primário, de bons antecedentes, sem comprovação de dedicação a atividades criminosas ou como integrante de organização ilícita. Regime

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Configuração. Conduta de transportar 3Kg de maconha, destinados a terceiros. Condenação por infração ao artigo 33 da Lei no 11.343/06. Possibilidade de redução das penas. Ausência de indicativos de dedicação ao crime. Privilégio aplicável ao réu primário, de bons antecedentes, sem comprovação de dedicação a atividades criminosas ou como integrante de organização ilícita. Regime inicial intermediário suficiente. Apelo provido em parte para redução das penas e fixação de regime mais brando.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000602-03.2019.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante LUIS
EDUARDO QUINTINO ESTEVAN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas de LUIS EDUARDO QUINTINO
ESTEVAN a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e
três) dias-multa, no piso, e fixar o regime inicial semiaberto e para deferir a
gratuidade de justiça ao agente. Comunique-se o MM. Juiz da Execução para que
providencie a transferência do acusado. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000602-03.2019.8.26.0397 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000602-03.2019.8.26.0397
Comarca: Nuporanga
Apelante: LUIS EDUARDO QUINTINO ESTEVAN
Apelado: Ministério Público
VOTO n° 37343
TRÁFICO DE DROGAS. Configuração. Conduta de transportar
3Kg de maconha, destinados a terceiros. Condenação por infração
ao artigo 33 da Lei no 11.343/06. Possibilidade de redução das
penas. Ausência de indicativos de dedicação ao crime. Privilégio
aplicável ao réu primário, de bons antecedentes, sem comprovação
de dedicação a atividades criminosas ou como integrante de
organização ilícita. Regime inicial intermediário suficiente. Apelo
provido em parte para redução das penas e fixação de regime mais
brando.
1. LUIS EDUARDO QUINTINO ESTEVAN foi condenado pela r.
sentença de fls. 115/121, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei no
11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no valor mínimo, pois no dia 20 de julho de 2019, por
volta das 14h15min, no cruzamento da Rua Presidente Vargas, no 99, com a
Rodovia Altino Arantes, na cidade de Sales Oliveira, comarca de Nuporanga, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de
entrega e fornecimento ao consumo de terceiros, trazia consigo e transportava
quatro grandes porções de maconha, em forma prensada (tijolos), com peso
aproximado de 3.096,16g.
Inconformado com a decisão, recorre o réu, pugnando pela
reforma do julgado. Em razões apresentadas pela defesa, articula ser cabível a
incidência do artigo 33, §4o da Lei de Drogas, pois o acusado possuía emprego
lícito, inexistindo provas de que se dedicava a atividades criminosas. Articula que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000602-03.2019.8.26.0397 -Voto no
3
a condenação anterior pelo delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas não
impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, o qual possibilita, ainda, a
imposição de regime inicial mais brando e a substituição por restritivas de direitos
(fls. 128/135).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 186/188), manifestando-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 223/229).
É o relatório.
2. Era mesmo o caso de procedência da ação penal e contra ela
sequer se volta a defesa, pois bem demonstrada a materialidade e autoria delitivas
por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/13), boletim de ocorrência
(fls. 17/19), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 20/25), laudo de
exame químico toxicológico de fls. 87/88, depoimento dos policiais militares e
confissão pelo acusado.
O inconformismo se restringe à dosimetria das penas, por
defender o acusado o cabimento do redutor previsto no artigo 33, §4o da Lei de
Drogas.
Com efeito, o juízo a quo vedou a incidência do dispositivo, sob o
argumento de que o redutor não é direito subjetivo do acusado, condenado mais
de uma vez pelo delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e que não
demonstrou possuir ocupação lícita habitual, “não sendo o delito algo isolado em
sua vida”.
Discordo, entretanto, da dosimetria das penas, pois bons
argumentos foram apresentados pelo nobre Defensor.
Afinal, ainda que a quantidade de drogas apreendida seja
considerável mais de 3kg de maconha é fato que nada nos autos indica que o
réu praticasse reiteradamente delitos da espécie, tampouco que integrava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000602-03.2019.8.26.0397 -Voto no
4
organização criminosa. Atuou como mula, o que não o exime de responsabilidade
pelo tráfico, mas fornece dado relevante para averiguar a relevância da
quantidade de drogas no caso concreto. Tivesse ele sido surpreendido com os
quatro tijolos da droga em um imóvel, com balanças de precisão e papel filme,
como é comum ocorrer, estariam evidenciadas circunstâncias impeditivas da
desclassificação para a forma privilegiada do delito.
A atuação como se deu neste caso, entretanto, tudo indica ter sido
episódica e isolada, sem vínculo duradouro com a organização criminosa ou
dedicação que se pudesse extrair de uma única situação de transporte ilícito.
Ademais, este relator já se manifestou, por diversas vezes, pela
relativização das condenações anteriores pelo artigo 28 da Lei de Drogas para
permitir a incidência do tráfico privilegiado. No mesmo sentido a posição do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“3. As Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em
recentes julgados, têm decido ser desproporcional o reconhecimento da agravante da
reincidência decorrente de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei n.
11.343/2006, uma vez que a infringência do referido dispositivo legal não acarreta a
aplicação de pena privativa de liberdade e a sua constitucionalidade está sendo debatida
no STF. 4. Hipótese em que as instâncias ordinárias negaram o tráfico privilegiado,
em razão unicamente da reincidência do réu pelo cometimento anterior do delito de
posse de droga para uso próprio. Logo, não sendo significativa a quantidade de
entorpecente apreendida e verificada a primariedade do réu, impõe-se a aplicação do
redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo”. (STJ, HC 535785/DF,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgamento: 05/12/2019).
Na primeira fase da dosimetria, reconduzo as penas ao mínimo
legal para evitar ofensa ao ne bis in idem, e mantenho a reprimenda em tal
patamar, na segunda etapa, a despeito da confissão espontânea, por força da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000602-03.2019.8.26.0397 -Voto no
5
Súmula no 231 do STJ.
Como já mencionado acima, LUÍS EDUARDO é beneficiado com o
redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, eleita a fração de 1/3, com supedâneo
na grande quantidade de drogas que aceitou transportar, ainda que
eventualmente e sem sinais de dedicação ao crime ou envolvimento perene com
organização criminosa. Suas penas definitivas ficam em 3 (três) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa. As diárias são
mantidas no menor valor legal.
O regime inicial poderá ser o intermediário, considerando o
quantum das penas, a confissão, bem como a grande quantidade de entorpecente
apreendida.
Da mesma forma, a apreensão dos mais de 3Kg de maconha não
recomenda a substituição por restritivas de direitos, por não se mostrar
socialmente recomendada. A conduta foi grave e reclama uma sanção mais severa.
Mantida a condenação a regime diverso do aberto e negada a
substituição, para garantia de aplicação da lei penal, não se mostra compatível a
liberdade provisória nesta etapa processual em benefício de réu preso em
flagrante delito, que respondeu ao processo encarcerado.
Por outro lado, de rigor a imediata transferência do acusado para
o regime semiaberto.
3. Em face do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas de LUIS EDUARDO QUINTINO ESTEVAN a 03
(três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000602-03.2019.8.26.0397 -Voto no
6
multa, no piso, e fixar o regime inicial semiaberto.
Defere-se a gratuidade de justiça ao agente.
Comunique-se o MM. Juiz da Execução para que providencie a
transferência do acusado.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator